Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COACHING. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REGRA GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO SUSCITANTE COMPETENTE.
1. A lide refere-se à indenização por danos materiais e moral decorrentes de falha na prestação de serviços de curso de coaching.
2. Embora a ré tenha realizado a atividade no intuito de obter lucro, decorreu do exercício da atividade de coaching, que, por se tratar de contrato de prestação de serviço aleatório, não deve se submeter às normas do Código de Defesa do Consumidor
3. A competência para processar e julgar ações que referem a direito pessoal é, em regra, do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.
4. Desnecessária a comprovação de domicílio da ré, pois a citação foi perfectibilizada no segundo endereço da ré indicado pelas autoras, situado em Brazlândia, que dada a proximidade à Brasília não inviabiliza o acesso à Justiça. Ademais, eventual mudança de endereço não comunicada ao Juízo poderá ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 274 do CPC.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante.